Tribunal: TJBA
Processo: 8017090-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017090-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURANDIR COSTA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. ALEGADA EXTINÇÃO DO CARGO DE SUBTENENTE. INTERSTÍCIO TEMPORAL E EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE OFICIAL. PROMOÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia contra atos atribuídos ao Governador, ao Secretário da Administração e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, com o objetivo de obter a reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM. O Impetrante, 1º Sargento PM na ativa, foi transferido para a reserva com proventos calculados com base no posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. Alegou ter preenchido o interstício legal, exercido funções típicas de oficial e sustentou que a extinção da graduação de Subtenente teria lhe conferido direito à promoção direta. Pleiteou, ainda, o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM e a expedição da carteira de identidade correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, que passou à reserva na graduação de 1º Sargento PM com proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM, possui direito líquido e certo à promoção funcional para esse posto e, por consequência, ao recálculo de seus proventos com base no posto de Capitão PM, especialmente à luz da alegada extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 assegura ao militar inativo o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior como benefício remuneratório, sem implicar promoção funcional automática. A promoção na carreira militar depende do preenchimento simultâneo de requisitos legais, como interstício, aprovação em curso específico (CAS e CFOA), inclusão em quadro de acesso, existência de vaga, e avaliação de conceito moral e profissional, nos termos dos arts. 126, 127, 134, 137 e 164 da Lei nº 7.990/2001. O Impetrante comprovou apenas a conclusão do Curso de Formação de Sargentos, não demonstrando aprovação no CFOA, indispensável à ascensão ao Quadro de Oficiais Auxiliares. A alegação de extinção da graduação de Subtenente é improcedente. A Lei nº 11.356/2009 reincluiu expressamente essa graduação na estrutura hierárquica da Polícia Militar, inexistindo reenquadramento automático ou obrigatoriedade de promoção a 1º Tenente. A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de que o simples interstício ou a percepção de proventos com base no posto superior não conferem direito líquido e certo à reclassificação funcional ou ao recálculo dos proventos com base em posto hierárquico mais elevado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, do EPMB, não gera direito à promoção funcional ou reclassificação hierárquica. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA) e o cumprimento dos demais requisitos legais previstos no Estatuto dos Policiais Militares. A graduação de Subtenente permanece vigente na estrutura da PM/BA, não havendo extinção que justifique promoção automática de 1º Sargento a 1º Tenente. A ausência de comprovação de requisitos legais impede a reclassificação funcional e o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 126; 127; 134; 137; 164. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º. Lei Estadual nº 11.356/2009. Decreto Estadual nº 16.300/2015. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8040002-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.02.2024; TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.01.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.06.2024; TJ-BA, MS nº 8030585-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MERITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA